Tribunal: TJES
Processo: 5002662-88.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002662-88.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCINEIDE DE OLIVEIRA SANTOS
RECORRIDO: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002662-88.2022.8.08.0030

RECTE.: LUCINEIDE DE OLIVEIRA SANTOS

RECDO.: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO NO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PROVA. DANOS MORAIS QUE NÃO SE PRESUMEM. SENTENÇA MANTIDA
.
1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo.
2 –
Trata-se de ação indenizatória ajuizada por Lucineide de Oliveira Santos em face de Ford Motor Company Brasil Ltda, aduzindo a requerente que em 22/12/2014 adquiriu o veículo FORD/Fiesta 0km, de fabricação da requerida, sendo verificado, após 08 meses de uso, diversos problemas. Busca, assim, indenização a título de danos morais. A requerida ofertou defesa no ID 4763129, destacando basicamente que a autora não trouxe nenhuma prova de que seu veículo não está apto para ser utilizado ou apresenta vício insanável. A autora ofertou RI com pedido de assistência judiciária no ID 4763442, sendo contrarrazoado pela ré no ID 4763445.
3 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos iniciais, formulado na inicial, extinguindo o feito com fundamento no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil e julgo extinto o feito, sem resolução de mérito, com fincas no art. 485, VIII c/c parágrafo único do art. 200, ambos do CPC (desistência) em relação a requerida LINHARES AUTOMOVEIS LTDA”.
4 –
Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão à parte recorrente. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE.
Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos
. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).
5 –
Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. No mérito, a r. sentença é irretocável. Como bem destacado pelo magistrado de piso, em momento algum a autora demonstrou eventual vício no veículo e descaso da requerida na solução do problema, limitando-se a juntar aos autos os comprovantes das revisões realizadas. Não há sequer um laudo unilateral demonstrando a existência de vício no produto que não tenha sido reparado pela recorrida. Não havendo prova de ato ilícito, não há nada que subsidie o pedido de dano moral. No mais, sabe-se que a ocorrência de problemas em veículo, via de regra, somente é passível de configurar danos morais em casos excepcionais, cuja situação deve ser comprovada de forma inequívoca. Portanto, para a configuração do dever de indenizar impõe-se a prova escorreita do dano causado, pois,
in casu
, o prejuízo não decorre simplesmente do fato, como nas hipóteses em que a jurisprudência vem reconhecendo que o dano moral se configura
in re ipsa
. Assim, não basta a afirmação da parte autora de que foi atingida moralmente. Impõe-se que se possa extrair do fato efetivamente ocorrido o seu resultado: injusta violação a uma situação jurídica subjetiva extrapatrimonial. Concluo que a autora não se desincumbiu do seu ônus probandi, nos termos do art. 373, I, do CPC, não havendo viabilidade ao reconhecimento do pleito indenizatório.
6 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença vergastada. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sob o valor da causa, na ausência de verba condenatória, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95, com exigibilidade suspensa, consoante art. 98, §3º do Código de Processo Civil. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)